Tribunal: TJBA
Processo: 8012951-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012951-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JAQUISON DE JESUS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR LEGÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA DO DELITO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa. A Defesa sustenta nulidade das provas por violação de domicílio e flagrante forjado, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, maior redução pela causa de diminuição do tráfico privilegiado e regime mais brando. O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena relativa ao delito de porte ilegal de arma de fogo em razão de o armamento estar municiado e apto para disparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas decorreram de violação de domicílio ou de flagrante forjado; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (iii) determinar se é cabível a alteração da fração aplicada à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se a aptidão da arma para disparo e o fato de estar municiada justificam a exasperação da pena-base do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação policial decorre de fundada suspeita oriunda de denúncia sobre tráfico de drogas em local conhecido pela atuação de organização criminosa, seguida da fuga do acusado ao perceber a aproximação da guarnição, circunstâncias que legitimam a abordagem e a busca pessoal.

A busca realizada não configura violação de domicílio, pois a apreensão inicial ocorreu em via pública e a diligência subsequente foi amparada por elementos concretos indicativos da prática de crime permanente.

O conjunto probatório não revela qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de flagrante forjado, permanecendo a alegação defensiva dissociada das provas produzidas sob o contraditório.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão apresentam coerência, firmeza e compatibilidade com os demais elementos probatórios, constituindo meio idôneo de prova quando corroborados pelo acervo dos autos.

A materialidade do tráfico de drogas resulta comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que identificaram 329,23g de maconha e 349,36g de cocaína, esta última distribuída em 196 porções individualizadas.

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra respaldo no laudo pericial que atestou a aptidão para disparo de pistola calibre 9mm apreendida com o acusado, acompanhada de 16 munições, sem autorização válida para porte em via pública.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à apreensão de balança de precisão e à dinâmica dos fatos, evidenciam a destinação mercantil das drogas, afastando a tese absolutória.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado permanece isolada e não afasta a robustez do conjunto probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial.

A pena do crime de tráfico de drogas foi corretamente fixada acima do mínimo legal na primeira fase em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi aplicada na fração máxima de 2/3, inexistindo interesse recursal defensivo quanto ao ponto.

A circunstância de a arma estar municiada e apta ao disparo não evidencia, por si só, gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal, inexistindo fundamento idôneo para a exasperação da pena-base sem a demonstração de elementos adicionais de maior reprovabilidade da conduta.

A soma das penas em razão do concurso material e a fixação do regime inicial semiaberto observam os critérios legais e mostram-se adequadas às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fuga do suspeito associada a denúncia específica de tráfico de drogas configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e diligências subsequentes.

A alegação de flagrante forjado exige comprovação concreta e não se presume diante da regularidade da atuação policial.

Os depoimentos de policiais constituem prova válida para fundamentar condenação quando prestados sob contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos.

A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da demonstração de efetiva comercialização do entorpecente, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 associada a elementos que indiquem finalidade mercantil.

A mera circunstância de a arma de fogo estar municiada e apta ao disparo não justifica, isoladamente, a exasperação da pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 203, 211, 240, § 2º, e 244; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 552.395/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, HC nº 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010; TJGO, Apelação Criminal nº 0140818-16.2018.8.09.0011, DJe 11.05.2021; TJGO, Apelação Criminal nº 5358115-25.2022.8.09.0011, 3ª Câmara Criminal, j. 02.02.2023; TJSC, Apelação Criminal nº 0000103-83.2019.8.24.0038, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 16.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012951-95.2025.8.05.0001, em que figura como apelantes MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JAQUISON DE JESUS RIBEIRO e como apelados JAQUISON DE JESUS RIBEIRO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, pelas razões dispostas no voto.